Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ATOS JURÍDICOS. VALIDADE. ACORDO. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 525, §4o, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A validade dos atos jurídicos independe de chancela judicial, se as partes são capazes, o objeto é lícito e foi obedecia a forma prevista em lei.
2. O art. 525, §4o, do Código de Processo Civil preconiza que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.